Tribunal: TJDFT
Processo: 0715563-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal. Nulidade. Inexistência de outras provas. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) a legalidade da abordagem e da busca pessoal realizada pelos policiais; (ii) a existência de prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22).
4. É ilícita a busca pessoal feita exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime, como no caso, em que o réu foi abordado porque estava abaixado mexendo em cano de escoamento de água de residência e, ao avistar a viatura, se levantou rapidamente. Dentro do cano havia 38,39 gramas de maconha, que não ficou provado que seriam do réu. Deduziu-se que, estando mexendo no cano, a droga era dele.
5. Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
6. Nula a busca pessoal e não havendo nenhuma outra prova que demonstre o crime, é caso de absolvição.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244 e art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 13.5.24; HC 889.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 23.4.24 (Info 810); STF - RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 2.10.23.